Tribunal: TRF3
Processo: 5010520-05.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
237/775)

5010520-05.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010520-05.2024.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: YOHAN SHIGIHARA HELMER

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO VIEIRA DE CASTRO - RO12261-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. FACULTATIVIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença denegatória em mandado de segurança impetrado contra ato da reitoria da universidade que não acolheu a tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma estrangeiro.

II. Questão em discussão

2. Debate-se o direito subjetivo à tramitação simplificada do requerimento de revalidação do diploma estrangeiro.

III. Razões de decidir

3. A Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, criou a exigência de revalidação dos diplomas estrangeiros e atribuiu às universidades públicas a competência para o ato.

4. Nesse contexto, o Ministério da Educação editou normas tratando da matéria. Por meio da Resolução CNE/CES 3/2016, instituiu a tramitação simplificada para que as instituições revalidadoras, em casos que atendam a determinados critérios, atenham-se exclusivamente à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

5. A Portaria MEC 22/2016, além de esmiuçar a tramitação simplificada, criou a plataforma Carolina Bori a fim de subsidiar a execução e a gestão dos processos de revalidação e reconhecimento de diplomas, facultando às universidades sua utilização.

6. Atualmente, vigem a Portaria MEC 1.151/2023 e a Resolução CNE/CES 2/2024. Enquanto a Portaria tornou obrigatória a adoção da plataforma Carolina Bori pelas universidades e atualizou o regramento da tramitação simplificada, a Resolução retirou de seu escopo os cursos de medicina.

7. Feita essa breve contextualização histórico-normativa, impende ponderar que, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. A Lei 9.394/1996 reforça tal autonomia em seu art. 53, V, ao assegurar às universidades a elaboração e reforma de seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes.

8. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.445/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou no Tema 599 a seguinte tese: O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. O entendimento perdura, como se extrai de recente decisão da Segunda Turma do STJ que, ao analisar exatamente o suposto direito subjetivo à tramitação simplificada de pedido de revalidação de diploma de curso de medicina, julgou que prevalece a autonomia didático-científica e administrativa das universidades para fixar normas específicas.

10. No caso vertente, considerando que não restou comprovada ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento adotado pela universidade, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: É facultativa a adoção, pela instituição de ensino, do procedimento simplificado de revalidação de diplomas, prevalecendo a autonomia universitária para estabelecer normas específicas para o processo.

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 207; Lei 9.394/1996, art. 48 e art. 56, V; Resolução CNE/CES 3/2016; Portaria MEC 22/2016; Portaria MEC 1.151/2023; Resolução CNE/CES 2/2024.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.349.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2013, DJe de 14/5/2013; RCD na TutAntAnt n. 339/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004907-04.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 25/06/2025, Intimação via sistema DATA: 28/06/2025; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000896-29.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 24/06/2025, Intimação via sistema DATA: 27/06/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5028309-17.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 24/06/2025, Intimação via sistema DATA: 26/06/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000335-08.2024.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 16/06/2025, Intimação via sistema DATA: 24/06/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010520-05.2024.4.03.6100

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: YOHAN SHIGIHARA HELMER

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO VIEIRA DE CASTRO - RO12261-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO, PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por YOHAN SHIGIHARA HELMER (ID 360100709) contra a sentença que, em mandado de segurança impetrado contra ato da reitoria da universidade que não acolheu pedido de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, denegou a ordem (ID 360100701).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese: ao negar o processamento do pedido sob a justificativa de que a nova Resolução CNE/CES no 02/2024 impôs mudanças nos procedimentos administrativos, a UNIFESP violou o princípio da segurança jurídica, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o qual dispõe que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (...) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei no 9.394/1996, em seu Art. 48, § 2o, define que a revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras é de competência de universidades públicas que possuam curso de mesmo nível e área ou equivalente (...) O próprio Art. 53, V, da LDB, ao mesmo tempo em que assegura a autonomia universitária na elaboração e reforma de seus estatutos e regimentos, limita essa autonomia ao determinar que essa atividade seja realizada "em consonância com as normas gerais atinentes". Nesse contexto, o Conselho Nacional de Educação (CNE), com base na delegação conferida pelo Art. 48 da LDB, editou a Resolução no 1/2022, dispondo sobre normas para revalidação de diplomas de graduação e reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu expedidos por instituições estrangeiras. Posteriormente, o Ministério da Educação (MEC), exercendo seu poder regulamentar, editou a Portaria no 1.151/2023, regulamentando a revalidação de diplomas de graduação estrangeiros (...) A autonomia universitária deve ser exercida em consonância com as normas gerais editadas pela União, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas.

Com contrarrazões (ID 360100711), os autos subiram a esta E. Corte.

Manifesta-se o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pelo prosseguimento do feito, deixando de opinar quanto ao mérito da controvérsia (ID 360887353).

É o relatório.

VOTO

A Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, criou a exigência de revalidação dos diplomas estrangeiros e atribuiu às universidades públicas a competência para o ato.

Nesse contexto, o Ministério da Educação editou normas tratando da matéria. Por meio da Resolução CNE/CES 3/2016, instituiu a tramitação simplificada para que as instituições revalidadoras, em casos que atendam a determinados critérios, atenham-se exclusivamente à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Art. 11. Cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 10 (dez) anos receberão tramitação simplificada.

§ 1o A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso especificada no art. 7o, observado o disposto no art. 4o, desta Resolução, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

§ 2o Caberá à universidade pública revalidadora, ao constatar a situação de que trata o caput, encerrar o processo de revalidação em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação.

A Portaria MEC 22/2016, além de esmiuçar a tramitação simplificada, criou a plataforma Carolina Bori a fim de subsidiar a execução e a gestão dos processos de revalidação e reconhecimento de diplomas, facultando às universidades sua utilização.

Art. 5o. O Ministério da Educação - MEC disponibilizará plataforma, denominada Carolina Bori, com o objetivo de subsidiar a execução e a gestão dos processos de revalidação e reconhecimento de diplomas.

Parágrafo único. As instituições revalidadoras/reconhecedoras, mediante adesão, poderão adotar a Plataforma Carolina Bori nos seus processos de revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por instituições estrangeiras.

Atualmente, vigem a Portaria MEC 1.151/2023 e a Resolução CNE/CES 2/2024. Enquanto a Portaria tornou obrigatória a adoção da plataforma Carolina Bori pelas universidades e atualizou o regramento da tramitação simplificada, a Resolução retirou de seu escopo os cursos de medicina. Confira-se:

Portaria MEC 1.151/2023

Art. 3o Os processos de revalidação de diplomas estrangeiros serão operacionalizados por meio de plataforma de tecnologia da informação, denominada Carolina Bori, disponibilizada pelo Ministério da Educação - MEC.

Parágrafo único. As instituições revalidadoras deverão adotar a Plataforma Carolina Bori, mediante adesão, nos seus processos de revalidação de diplomas expedidos por instituições estrangeiras.

Art. 4o No primeiro trimestre do seu calendário didático administrativo, a instituição revalidadora deverá informar na Plataforma Carolina Bori:

I - a lista de documentos adicionais exigidos para revalidação de diplomas estrangeiros referentes às diferentes áreas e aos cursos ofertados;

II - o valor das taxas cobradas pela revalidação dos diplomas; e

III - a capacidade de atendimento aos pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros em referido ano, em relação a cada curso.

§ 1o A capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora não poderá exceder ao número de vagas oferecidas anualmente pela instituição para o referido curso, conforme registro no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior - Cadastro e-MEC.

§ 2o O Ministério da Educação fará publicar no Portal Carolina Bori as informações mencionadas nos incisos I, II e III deste artigo.

(...)

Art. 30. A tramitação simplificada dos pedidos de revalidação de diplomas expedidos por universidade estrangeira aplica-se, exclusivamente, aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022.

Art. 31. A tramitação simplificada deverá se ater exclusivamente à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, relacionada no art. 9o desta Portaria, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Art. 32. A universidade revalidadora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do processo de que trata o art. 16.

Art. 33. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos cursos estrangeiros, da mesma instituição de origem, cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 5 (cinco) anos, nos termos do art. 11 da Resolução CNE/CES no 1, de 2022;

II - aos diplomados em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul - Arcu-Sul; e

III - aos estudantes em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido bolsa de estudos por agência governamental brasileira no prazo de 5 (cinco) anos.

§ 1o A lista a que se refere o inciso I deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a 3 (três) análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares e/ou a realização de provas ou exames indicados no art. 19 desta Portaria.

§ 2o Caberá ao Ministério da Educação, em articulação com as universidades públicas, a disponibilização no Portal Carolina Bori das listas a que se referem os incisos deste artigo.

§ 3o A disponibilização das informações será condicionada diretamente à finalização dos processos pelas instituições na Plataforma Carolina Bori.

§ 4o Os cursos a que se refere o inciso I deste artigo permanecerão na lista disponibilizada pelo Ministério da Educação até que seja admitida a sua exclusão por fato grave ou superveniente, relativamente à idoneidade da universidade ofertante ou à qualidade da oferta.

§ 5o O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, na condição de representante brasileiro na Rede de Agências Nacionais de Acreditação - Rana, instância responsável pela operacionalização do Sistema Arcu-Sul, informará à Secretaria de Educação Superior a vigência da acreditação dos cursos de instituições integrantes do Sistema Arcu-Sul, sempre que atualizada.

Art. 34. A tramitação simplificada não se aplica:

I - aos casos em que as revalidações anteriores tenham sido obtidas por meio da aplicação de provas ou exames complementares pela universidade revalidadora relativos ao cumprimento do curso completo, de etapa ou período do curso, de conteúdo disciplinar específico ou de atividade acadêmica curricular obrigatória;

II - aos pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional firmados por organismo brasileiro que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo Poder Público;

III - aos pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo; e

IV - aos pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo poder público e que tenham obtido resultado negativo.

Resolução CNE/CES 2/2024

Art. 9o Os pedidos de revalidação de diplomas de graduação emitidos por universidades estrangeiras terão tramitação simplificada nos casos de:

I - percepção de bolsa de estudos pelo requerente, específica para o curso superior objeto da revalidação, oferecida por uma agência governamental brasileira; e

II - cursos estrangeiros equivalentes à graduação brasileira devidamente listados ou admitidos em acordos bilaterais ou multilaterais sobre diplomas, em vigor no Brasil, que contemplem processos de avaliação prévia.

§ 1o A tramitação simplificada de que trata o caput dever-se-á adstringir, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória de que trata o art. 5o.

§ 2o Na hipótese de que cuida o caput, a universidade pública revalidadora deverá concluir o processo de revalidação em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação.

§ 3o Estão contemplados no inciso II os cursos superiores de instituições estrangeiras que tenham obtido acreditação no âmbito do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul - Arcu-Sul, observado o disposto no art. 6o.

§ 4o O disposto no caput não se aplica aos pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina.

§ 5o O disposto no caput não se aplica aos cursos superiores estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente, ou que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo.

Feita essa breve contextualização histórico-normativa, impende considerar que, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial.

A Lei 9.394/1996 reforça tal autonomia em seu art. 53, V, ao assegurar às universidades a elaboração e reforma de seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.445/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou no Tema 599 a seguinte tese: O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2o, E 53, INCISO V, DA LEI No 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2o, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.o 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.349.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2013, DJe de 14/5/2013.)

O entendimento perdura, como se extrai de recente decisão da Segunda Turma do STJ que, ao analisar exatamente o suposto direito subjetivo à tramitação simplificada de pedido de revalidação de diploma de curso de medicina, julgou que prevalece a autonomia didático-científica e administrativa das universidades para fixar normas específicas.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

V - No caso, a questão controvertida nos autos versa sobre direito à tramitação simplificada, com conclusão em até 60 (sessenta) dias, do processo de revalidação de diploma de medicina obtido em uma universidade no exterior acreditada pelo Sistema ARCU-SUL e com histórico de diplomas revalidados no Brasil, mediante requerimento a qualquer tempo, conforme Resolução CNE/CES n. 03, de 22 de junho de 2016, posteriormente revogada pela Resolução CNE/CES n. 01/2022.

VI - O acórdão de origem, ainda que em análise perfunctória, não discrepa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que é prerrogativa da Universidade, no âmbito de sua autonomia administrativa e científica, fixar normas específicas para revalidação dos diplomas estrangeiros. Demais disso, como cediço, em mandado de segurança, não cabe dilação probatória e, no ponto, o Tribunal de origem foi categórico ao informar que "não consta notícia nos autos de efetiva revalidação do diploma da parte impetrante ou de inscrição em conselho profissional, oque afasta a aplicação da teoria do fato consolidado" (fl. 56). Na situação em análise, em que pese ao argumento da recorrente, não foi evidenciada, em Juízo de cognição sumária, a probabilidade de êxito no recurso especial interposto. Assim, no caso, não diviso, neste momento, excepcionalidade apta a justificar a concessão da medida pretendida.

VII - Pedido de reconsideração conhecido como agravo interno. Agravo interno improvido.

(RCD na TutAntAnt n. 339/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Perfilham essa interpretação também a Terceira, a Quarta e a Sexta Turmas desta Corte Regional:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I-CASO EM EXAME

1-Apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança em mandado de segurança objetivando provimento jurisdicional que determine à autoridade impetrada que instaure processo de revalidação simplificado do seu diploma de medicina.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-Discute-se a obrigatoriedade de a Universidade instaurar o processo simplificado de revalidação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3- A Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assegura às universidades a elaboração e reforma de seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes e a Portaria Normativa MEC 22/2016 dispõe sobre normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros.

4- Nos termos do art. 4o da Resolução MEC 1/2022, que também dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

5- Desta forma, embora haja regramentos e orientações gerais acerca do procedimento de revalidação, caberá às universidades públicas aderir, ou não à Plataforma Carolina Bori, e, tendo adotado a referida plataforma, poderá estabelecer normas específicas, dentre as quais a limitação do número de vagas. Ademais, a universidade disponibiliza informação em seu site no sentido de que, especificamente para os diplomas de medicina, a revalidação se dá via Exame do Revalida.

6-A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.445/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que o art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

7-Não demonstrada ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento do requerimento de revalidação simplificada do diploma pela universidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8-Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: 53, inciso V da Lei 9.394/1996, Portaria Normativa MEC 22/2016, art. 4o da Resolução MEC 1/2022

Precedentes relevantes: REsp 1.349.445/SP, ApelRemNec - SP 5013573-62.2022.4.03.6100, 6a Turma, Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, j. 28/07/2023, Intimação via sistema DATA: 02/08/2023

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004907-04.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 25/06/2025, Intimação via sistema DATA: 28/06/2025)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OPÇÃO PELO SISTEMA SIMPLIFICADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207, CF/1988.

1. O artigo 207 da Constituição Federal assevera que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, que se traduz na competência para autodeterminar-se e autorregulamentar-se.

2. A autonomia universitária também é garantida pela Lei no 9.394/96, que expressamente dispõe sobre a autonomia para a elaboração dos estatutos e regimentos a serem aplicados no seu âmbito de atuação.

3. A Resolução CNE/CES no 01/2022 indica que as universidades aptas a realizarem a revalidação de diplomas de graduação estrangeiros possuem autonomia, garantida constitucionalmente, para a definição e elaboração de normativos internos. Da mesma forma, as universidades públicas têm autonomia para definir critérios relativos à análise das solicitações de revalidação e reconhecimento de diplomas emitidos por instituições estrangeiras de ensino superior, incluindo o número de vagas disponibilizadas para realização dos processos, bem como para criar e organizar os comitês específicos para atuarem nestes processos, cujas decisões em procedimentos administrativos internos são igualmente autônomas.

4. No caso dos autos, a capacidade de atendimento de solicitações de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros na Unifesp está normatizada pela PORTARIA PROGRAD No 6117/2023, que dispõe que a capacidade máxima de atendimento dos pedidos de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros será equivalente ao número de vagas oferecidas anualmente pela instituição para o referido curso, conforme registro no Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Educação Superior - Cadastro e-MEC.

5. E ainda de acordo com o previsto nos § 2o, § 3o e § 4o do Art. 7o da Portaria MEC no 1.151/2023, as solicitações de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros que excederem a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora permanecerão em fila de espera, ensejando apenas expectativa de atendimento.

6. Portanto, não se constata a quebra do dever legal de análise da revalidação de diploma de curso equivalente pela autoridade impetrada, porquanto cabe à instituição de ensino, dentro de sua autonomia, fixar os critérios para o processo de revalidação de diploma.

7. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 599, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de prestigiar a autonomia universitária, consagrada no art. 207 da Constituição Federal.

8. Não cabe ao Poder Judiciário interferir para determinar a adoção de regramento diverso daquele que a instituição de ensino, no exercício de seu poder discricionário adota para a revalidação dos diplomas emitidos por instituições estrangeiras.

9. Apelo desprovido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000896-29.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 24/06/2025, Intimação via sistema DATA: 27/06/2025)

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que denegou a segurança, voltada à realização do processo de revalidação de diploma de medicina, nos termos da Resolução CNE 1/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível o recebimento, por Universidade pública brasileira, de pedido de revalidação simplificada de diploma de medicina expedido por instituição de ensino superior estrangeira.

III. Razões de decidir

3. Conforme o disposto pelo art. 48, §2o, da Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes básicas da educação, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, para terem validade nacional, devem ser revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente.

4. O art. 4o da Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022 determina que os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação- MEC, através da Secretaria de Educação Superior- Sesu, cabendo às universidades públicas a organização e publicação de normas específicas.

5. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 599: “O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato”.

6. Prevê o art. 7o da Portaria MEC no 1.151, de 19 de junho de 2023, que a solicitação de revalidação de diploma poderá ser apresentada a qualquer momento, cabendo ao requerente a escolha do curso e da instituição revalidadora desejada no momento de submissão do pedido na Plataforma Carolina Bori, de modo que as solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição aguardarão em fila de espera. Dispõe, ainda, que a fila de espera enseja apenas a expectativa de atendimento ao requerente e que a instituição poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera.

7. A instituição de ensino, dentro de sua autonomia didático-científica e administrativa, fixará os critérios para o processo de revalidação de diploma, estabelecendo, inclusive, o tipo de procedimento a que irá aderir- ordinário, simplificado ou Exame Revalida- e o número de vagas que serão disponibilizadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 207, CF; art. 48, §2o, da Lei 9.394/1996; arts. 4 o, 8o e 11, da Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022; arts. 7o e 30 a 34 da Portaria MEC no 1.151, de 19 de junho de 2023

Jurisprudência relevante citada: Tema 599, STJ (REsp 1.349.445/SP); TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005741-71.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 04/07/2024, DJEN DATA: 12/07/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005769-39.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 05/07/2024, Intimação via sistema DATA: 10/07/2024.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5028309-17.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 24/06/2025, Intimação via sistema DATA: 26/06/2025)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

- Cinge-se a controvérsia à possibilidade de determinação para que a UFGD receba o pedido administrativo e promova a análise dos documentos para revalidação do diploma da parte impetrante, oriundo de universidade estrangeira, pelo rito de tramitação simplificada.

- A forma de revalidação dos diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras constitui faculdade conferida à Instituição de Ensino, no âmbito de sua autonomia didático-científica e administrativa (art. 207 da CF).

- Consoante o artigo 4o e 11, §2o, ambos, da Resolução CNE/CES no 1, de 25 de julho de 2022, resta verificado que não foram revogadas as regras específicas para a revalidação do título de Medicina, previstas na Portaria Interministerial no 278/2011, que instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras- REVALIDA, com a finalidade de subsidiar os procedimentos conduzidos por universidades públicas, nos termos do art. 48, § 2o, da Lei no 9.394, de 1996, nem foram limitadas as disposições internas das universidades a respeito da matéria.

- A Portaria MEC no 1.151/2023 estabelece que os processos de revalidação de diplomas estrangeiros serão operacionalizados por meio da plataforma Carolina Bori, disponibilizada pelo Ministério da Educação – MEC, registrando que “As solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora aguardarão em fila de espera”, podendo a instituição revalidadora, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera.

- Ao escolher a universidade para realizar a revalidação de seu diploma na Universidade ré, cabe ao requerente adequar-se ao modelo de procedimento adotado pela instituição e imposto a quaisquer outros médicos formados em universidades estrangeiras que também desejem a revalidação, bem como ao número de vagas fornecidas, não podendo o Poder Judiciário intervir e determinar a adoção de sistemática diferente, tal como pretendido.

- No curso do feito, foi editada a Resolução CNE/CES no 02, de 19 de dezembro de 2024, a qual acaba por ratificar a atuação da UFGD, eis que, além de revogar a Resolução CNE/CES no 01/2022, afasta expressamente a possibilidade de revalidação de diplomas de medicina pela modalidade simplificada e institui um procedimento próprio, que inclui a aprovação no REVALIDA.

- Sob qualquer ótica, seja de acordo com a atual Resolução CNE/CES no 02/2024, seja à luz da revogada Resolução CNE/CES no 01/2022, não há qualquer ilegalidade no fato de a universidade ré não receber o pedido e promover a revalidação do diploma da parte impetrante através do procedimento simplificado, como no caso dos autos, pois somente a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras e as vagas que reputar pertinentes ao aludido processo.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000335-08.2024.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 16/06/2025, Intimação via sistema DATA: 24/06/2025)

No caso vertente, considerando que não restou comprovada ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento adotado pela universidade, deve ser mantida a decisão recorrida.

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. FACULTATIVIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença denegatória em mandado de segurança impetrado contra ato da reitoria da universidade que não acolheu a tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma estrangeiro.

II. Questão em discussão

2. Debate-se o direito subjetivo à tramitação simplificada do requerimento de revalidação do diploma estrangeiro.

III. Razões de decidir

3. A Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, criou a exigência de revalidação dos diplomas estrangeiros e atribuiu às universidades públicas a competência para o ato.

4. Nesse contexto, o Ministério da Educação editou normas tratando da matéria. Por meio da Resolução CNE/CES 3/2016, instituiu a tramitação simplificada para que as instituições revalidadoras, em casos que atendam a determinados critérios, atenham-se exclusivamente à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

5. A Portaria MEC 22/2016, além de esmiuçar a tramitação simplificada, criou a plataforma Carolina Bori a fim de subsidiar a execução e a gestão dos processos de revalidação e reconhecimento de diplomas, facultando às universidades sua utilização.

6. Atualmente, vigem a Portaria MEC 1.151/2023 e a Resolução CNE/CES 2/2024. Enquanto a Portaria tornou obrigatória a adoção da plataforma Carolina Bori pelas universidades e atualizou o regramento da tramitação simplificada, a Resolução retirou de seu escopo os cursos de medicina.

7. Feita essa breve contextualização histórico-normativa, impende ponderar que, nos termos do art. 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. A Lei 9.394/1996 reforça tal autonomia em seu art. 53, V, ao assegurar às universidades a elaboração e reforma de seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes.

8. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.445/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, consolidou no Tema 599 a seguinte tese: O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. O entendimento perdura, como se extrai de recente decisão da Segunda Turma do STJ que, ao analisar exatamente o suposto direito subjetivo à tramitação simplificada de pedido de revalidação de diploma de curso de medicina, julgou que prevalece a autonomia didático-científica e administrativa das universidades para fixar normas específicas.

10. No caso vertente, considerando que não restou comprovada ilegalidade ou arbitrariedade no procedimento adotado pela universidade, deve ser mantida a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: É facultativa a adoção, pela instituição de ensino, do procedimento simplificado de revalidação de diplomas, prevalecendo a autonomia universitária para estabelecer normas específicas para o processo.

_________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 207; Lei 9.394/1996, art. 48 e art. 56, V; Resolução CNE/CES 3/2016; Portaria MEC 22/2016; Portaria MEC 1.151/2023; Resolução CNE/CES 2/2024.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.349.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2013, DJe de 14/5/2013; RCD na TutAntAnt n. 339/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004907-04.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 25/06/2025, Intimação via sistema DATA: 28/06/2025; TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000896-29.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 24/06/2025, Intimação via sistema DATA: 27/06/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5028309-17.2024.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 24/06/2025, Intimação via sistema DATA: 26/06/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000335-08.2024.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 16/06/2025, Intimação via sistema DATA: 24/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão